Tribunal: TJDFT
Processo: 0713778-08.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. RECURSO DA DEFESA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. DOSIMETRIA. PENA INTERMEDIÁRIA. FIXAÇÃO EM PATAMAR INFERIOR AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DO PROCESSO. NÃO CABIMENTO. O reconhecimento de circunstância atenuante não pode conduzir à fixação da pena intermediária abaixo do mínimo legal, nos termos do enunciado sumular 231, do Superior Tribunal de Justiça, que está em consonância com as teses firmadas nos temas 190, do Superior Tribunal de Justiça, e 158, do Supremo Tribunal Federal, que já reconheceram a compatibilidade do enunciado combatido com a Constituição Federal. Conquanto a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça tenha aprovado a proposta de revisão da jurisprudência consolidada na Súmula 231/STJ, remetendo, assim, os autos dos Recursos Especiais 2.057.181/SE, 2.052.085/TO e 1.869.764/MS à Terceira Seção, até o momento, não houve determinação de sobrestamento dos feitos pelo então relator, Ministro Rogério Schietti Cruz, como permitido no § 1o, do artigo 125, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, sendo incabível a suspensão do processo. Precedente.